Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado, e julgando prejudicados os embargos de declaração opostos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há nulidade na decisão monocrática por ausência de jurisprudência dominante que justifique o julgamento com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015;
(ii) a decisão incorreu em omissão ao julgar prejudicados os embargos de declaração sem examinar o suposto risco de levantamento de valores depositados;
(iii) é possível afastar o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em título judicial transitado em julgado, sob alegação de pagamento administrativo ou existência de bis in idem.
III. Razões de decidir
A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em jurisprudência consolidada deste Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015, não havendo nulidade a ser reconhecida.
A controvérsia acerca da cobrança de honorários sucumbenciais já foi decidida por acórdão transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada material.
A alegação de omissão na análise do risco de levantamento de valores foi devidamente superada pela conclusão da inexistência de probabilidade do direito invocado, tornando prejudicado o exame dos embargos de declaração.
Os precedentes apresentados pela agravante não se aplicam à espécie, pois tratam de hipóteses diversas em que havia previsão legal para substituição de honorários por recolhimento ao FUNJUS, o que não ocorre no caso dos autos.
A pretensão de imputar pagamento administrativo aos honorários demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não padece de nulidade por violação ao art. 932, IV, do CPC.
É incabível rediscutir a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado sob o argumento de pagamento administrativo ou bis in idem.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017597-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado, e julgando prejudicados os embargos de declaração opostos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i)

há nulidade na decisão monocrática por ausência de jurisprudência dominante que justifique o julgamento com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015;

(ii)

a decisão incorreu em omissão ao julgar prejudicados os embargos de declaração sem examinar o suposto risco de levantamento de valores depositados;

(iii)

é possível afastar o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em título judicial transitado em julgado, sob alegação de pagamento administrativo ou existência de bis in idem.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em jurisprudência consolidada deste Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A controvérsia acerca da cobrança de honorários sucumbenciais já foi decidida por acórdão transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

A alegação de omissão na análise do risco de levantamento de valores foi devidamente superada pela conclusão da inexistência de probabilidade do direito invocado, tornando prejudicado o exame dos embargos de declaração.

Os precedentes apresentados pela agravante não se aplicam à espécie, pois tratam de hipóteses diversas em que havia previsão legal para substituição de honorários por recolhimento ao FUNJUS, o que não ocorre no caso dos autos.

A pretensão de imputar pagamento administrativo aos honorários demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não padece de nulidade por violação ao art. 932, IV, do CPC.

É incabível rediscutir a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado sob o argumento de pagamento administrativo ou bis in idem.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
CLARO S.A.
contra decisão monocrática proferida no Id 3301751879, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicados os Embargos de Declaração opostos anteriormente.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por impossibilidade de julgamento singular, alegando que não haveria jurisprudência pacificada sobre a matéria que justificasse a aplicação do art. 932, IV, do CPC. Argumenta que a decisão citou apenas um julgado recente da Câmara, enquanto existiriam precedentes em sentido contrário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, alega negativa de prestação jurisdicional por violação aos artigos 11, 1.022, I e II, e 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que os Embargos de Declaração foram indevidamente julgados prejudicados, sem análise do risco de dano decorrente do levantamento dos valores depositados pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto à questão principal, reitera a ocorrência de
bis in idem
na cobrança dos honorários advocatícios, argumentando que já teria efetuado o pagamento da verba honorária mediante recolhimento ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE/MT), quando da adesão ao Programa Regularize, no valor de R$ 41.510,27. Sustenta que, diferentemente do afirmado na decisão agravada, não pretende rediscutir matéria transitada em julgado ou promover dilação probatória.

Ao final, requer a nulidade da decisão agravada ou sua reforma para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução. Subsidiariamente, pleiteia o abatimento do valor pago administrativamente (R$ 41.510,27) do montante cobrado pelo Estado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
CLARO S.A.
contra decisão monocrática proferida no Id 3301751879, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicados os Embargos de Declaração opostos anteriormente.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento merece reforma.

A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de jurisprudência dominante que autorizasse o julgamento singular com base no art. 932, IV, do CPC.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se em precedentes recentes desta Corte que expressamente abordam a questão da compatibilidade entre a cobrança de honorários sucumbenciais e o recolhimento ao FUNJUS.

Ademais, no caso, o Cumprimento de Sentença em questão tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em Acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, no importe de 10% sobre o valor da causa, decisão esta que transitou em julgado em 12.05.2023, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (Id 299747853). Nesse contexto, a pretensão da agravante de afastar o dever de pagar os honorários sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado encontra óbice intransponível na coisa julgada material, instituto de envergadura constitucional que confere estabilidade e segurança às relações jurídicas.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por esse fundamento.

No mais, a alegação de que a decisão monocrática incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao julgar prejudicados os Embargos de Declaração sem analisar o risco de dano decorrente do levantamento dos valores depositados também não prospera.

A decisão monocrática, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por entender inexistente o
bis in idem
alegado, automaticamente afastou a pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, tornando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração que versavam sobre o mesmo tema.

Os precedentes citados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que havia expressa previsão legal de que o recolhimento ao FUNJUS substituiria os honorários advocatícios, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que não aborde especificamente todos os argumentos suscitados pela parte.

Nesse sentido, o STJ já pacificou que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF).

No caso concreto, ao concluir pela inexistência de
bis in idem
e pela impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão monocrática afastou a alegação de risco de dano, pois este pressupõe a probabilidade do direito, requisito ausente segundo a fundamentação adotada.

Ademais, a análise da alegação de pagamento administrativo e sua eventual imputação aos honorários sucumbenciais demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, como bem pontuado na decisão agravada.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025